Tribunal: TJMT
Processo: 1021639-42.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA IZABELA DE OLIVEIRA PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 691.344.211-49 (RECORRENTE), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 866.450.721-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CALCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que a Recorrida
RENATA IZABELA DE OLIVEIRA PEREIRA SIQUEIRA
postula reparação por danos morais e materiais. Afirma que comprou passagens aéreas da empresa Reclamada para passar férias na cidade de Maceió/AL, em companhia do seu marido e 02 (dois) filhos menores de idade, contudo, dias antes da viagem, foi lhe informado que os voos contratados originalmente foram cancelados, e que a reclamante deveria escolher outros voos disponíveis pela empresa Reclamada, e que, para não perder as férias com a família, a Reclamante se viu obrigada a aceitar, todavia, na data marcada pro retorno, constatou que o referido voo não estava mais disponível, tendo sido informado, em novo contato com a reclamada, que o voo da volta tinha sido cancelado. Instada a escolher outro voo de volta, verificou que os voos disponíveis para a volta no dia 09/04/2021, eram totalmente inviáveis para a viagem com 02 (dois) filhos menores de idade, ou seja, eram voos com várias conexões em outras cidades, com durações extremamente demoradas, que chegavam há mais de 24 horas de viagem, diante disso, teve que recorreu a um voo que sairia da cidade de Recife/PE, e para tanto a Reclamante precisou viajar de ônibus com toda a sua família para a cidade de Recife/PE, tendo dispendido o valor de o valor de R$ 225,00 para viajar de Maceió à Recife.

2.

Em contestação, o réu afirma que os voos foram cancelados em razão da readequação da malha aérea, fomentada pela pandemia, o que também ocorrera com o voo posteriormente remarcado para 09/04/2021.

4
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) a título de indenização por danos materiais.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

6.
A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo atraso/cancelamento do voo à reestruturação da malha aérea,
contudo
, esta alegação não restou devidamente comprovada, e também, não pode servir de escape para que a reclamada se libere de suas obrigações.

7.
Logo, não há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado dia e horário e sendo impedida de trafegar pelas autoridades da aviação civil ou qualquer outra razão que impossibilitasse o reclamante de embarcar no voo previamente agendado em razão de complicações de tráfego aéreo na malha aeroviária.

8.
Assim, havendo alteração/cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

9.
Ademais, a Lei nº 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

10.

In casu
, restou incontroverso
a alteração/cancelamento do voo sem qualquer assistência por duas vezes, tendo a parte autora e sua família se deslocar de ônibus de Maceió a Recife em busca de um voo nas mesmas condições do anteriormente contratado
,

situação está que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade,
passível, de reparação moral, mormente porque além dos prejuízos extrapatrimoniais precisou desembolsar quantia para que pudesse cobrir os gastos extras com alimentação.

11.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12
. Quantum
indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

13.
Em relação aos danos materiais relativos aos gastos com transporte em decorrência de ter que realizar a viagem de ônibus com toda a sua família de Maceió à Recife a fim de pegar um voo que se adequasse as necessidade sua e de sua família em razão do cancelamento do voo originalmente contratado, restou demonstrada através de comprovante acostado a exordial no valor R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)
o qual deve ser ressarcido na forma simples (id nº 113643530, fl. 10) conforme determinado na sentença em primeiro grau.

14.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.
Condeno a parte Recorrente
VRG LINHAS AÉREAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022